Tribunal: STF
Processo: Rcl 56671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luana Batista da Silva alega ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região inobservado, no Processo n. 0811133-15.2021.405.8400, o verbete vinculante n. 44 da Súmula. 



    Narra ter ingressado com ação judicial com a finalidade de anular ato administrativo que a eliminou de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal em razão de parecer desfavorável em exame psicológico complementar realizado durante a fase de curso de formação.



    Relata ausência de previsão legal para tal exame, uma vez que a Lei 9.654/98, que dispõe sobre a carreira de Policial Rodoviário Federal, prevê a realização de exame psicotécnico apenas na primeira fase do certame.



    Aduz ter o órgão reclamado reformado sentença que julgara procedente seu pedido, sob a consideração de que a previsão de curso de formação contempla os meios para que a Administração proceda a uma avaliação ampla e conjuntural do candidato, o que incluiria o exame psicotécnico complementar.



    Sustenta violação ao enunciado sumular em exame, pois a Lei 9.654/98 não prevê a aplicação de segundo exame psicotécnico a candidato aprovado ou a aplicação de segunda avaliação psicológica continuada durante o curso de formação.



    Afirma ainda a ocorrência de quebra da isonomia, pois dos mais de 1.500 (mil quinhentos) candidatos que fizeram o curso de formação somente 29 (vinte e nove) deles se submeteram ao segundo exame psicotécnico.



    Pede, por esses motivos, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    O enunciado vinculante da Súmula n. 4 possui a seguinte redação:



    Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    A discussão trazida aos autos consiste em saber se a singela previsão legal de realização de exame psicotécnico na primeira fase do concurso público autoriza a Administração Pública a proceder a novas avaliações da mesma natureza em etapas subsequentes do certame, em especial em curso de formação.



    No caso, o art. 3º da Lei 9.654/98 assim dispõe acerca do processo seletivo para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal.



    Art. 3º O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao prover apelação da União para julgar improcedente a pretensão da reclamante, assim assentou:



    [...] não se vislumbra qualquer empecilho ou vedação legal prévia a que não se possam se realizar tais exames. Ao contrário. Ao dispor pela possibilidade de existência de exame psicotécnico em etapa posterior, deve-se considerar, inclusive para os fins de respeitar a Súmula Vinculante 44 do STF, que a própria disposição legal permite que a administração realize variados meios para obter uma avaliação ampla e conjuntural do candidato ao cargo de policial rodoviário, podendo (devendo) realizar o acompanhamento sequencial das características psicológicas daquele aprovado no curso de formação. Isso não deve ser confundindo com o exame psicotécnico anteriormente realizado na primeira fase. Sua função seria apenas preliminar e não impede que outros se façam a título complementar. Também não pode significar agressão ao princípio da isonomia. Na realidade, a igualdade aqui se atinge é exatamente pela observação pontual de cada um dos candidatos no curso de formação.



    Contudo, não me parece ser essa orientação a que melhor se amolda à diretriz consagrada na Súmula Vinculante n. 44.



    Isso porque o referido enunciado sumular firma-se na compreensão de que os requisitos para ingresso em cargos públicos devem ser previstos em lei de forma clara e objetiva, a fim de realizar integralmente o comando emergente do art. 37, I, da Constituição Federal, que assim dispõe: “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.



    À luz dessa premissa, não se pode pretender que enunciações vagas e imprecisas, como “curso de formação”, tragam em sua conformação conceitual a previsibilidade de aplicação de exames psicotécnicos complementares. A previsão legal reclamada pelo verbete vinculante em tela há de ser expressa, clara e indene de dúvidas.



    A ausência de critérios objetivos e previsíveis para aplicação do referido exame torna-se ainda mais patente se se considerar que apenas uma parcela dos candidatos participantes do curso de formação foi submetida à referida avaliação, conforme amplamente reconhecido pelas instâncias de origem.



    Reconheço, por todos esses motivos, violação ao enunciado vinculante n. 44 da Súmula.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a eficácia da sentença proferida no Processo n. 0811133-15.2021.405.8400.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente